Tribunal: TJDFT
Processo: 0005582-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO 1. Em atenção aos ofícios de IDs 25697373, 13599341, 13432484, 13432478, 1342548, 112161811, oficie-se ao Juízo da 6a Vara de Família de Brasília informando que o credor JULIO LUIS URNAU, CPF 579.223.141-91, ocupa a posição no 18.263 na lista cronológica ordenada, que inexiste previsão para liberação do crédito e que esta Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003, ao passo que o precatório em epígrafe foi atuado em fevereiro de 2015. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. 2. Anote-se no sistema PJe a penhora em desfavor do credor JULIO LUIS URNAU, em consonância com o termo de penhora observado no ID 7729433 fl. 15. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC